Tribunal: TJSP
Processo: 1012487-91.2014.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS - AÇÃO E RECONVENÇÃO. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS - AÇÃO E RECONVENÇÃO. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.